Tribunal: TJES
Processo: 0000548-84.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000548-84.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO SERGIO POLONI
APELADO: ANDRE PECANHA LOPES
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
AÇÃO PENAL PRIVADA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. QUEIXA-CRIME AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE SEIS MESES CONTADO DA CIÊNCIA DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PROCESSO QUE INICIOU PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO QUERELADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Dispõe o art. 806, § 2º, do Código de Processo Penal que: “
A falta de pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência ou deserção do recurso interposto”.

2. Hipótese em que, embora o apelante tenha sido devidamente intimado, deixou de atender à ordem de recolhimento de preparo, devendo ser ressaltado que o recorrente não litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

3. A despeito do não conhecimento do recurso, faz-se necessária analisar a alegação de decadência do direito de queixa, uma vez que, por configurar causa extintiva da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, pode dar ensejo à configuração de constrangimento ilegal (art. 648, VII, do Código de Processo Penal, a justificar a possibilidade da concessão da ordem de ofício pelo Tribunal, conforme autorizado pelo art. 654, § 2º, do CPP.

4. As publicações em rede social que imputam ao querelante a prática de crimes foram realizadas na data de 20/12/2018 e 17/01/2019, enquanto a queixa-crime fora ajuizada em 28/01/2019, portanto dentro do prazo decadencial previsto no art. 103 do Código Penal.

5. Tendo em vista que a queixa-crime fora inicialmente ajuizada perante o JECRIM não há previsão na tabela de custas processuais vigentes em nosso Estado para o recolhimento prévio de custas em tal caso, de modo que não se mostra possível reconhecer a decadência pelo não recolhimento das custas no prazo de seis meses pelo simples fato de que, ao ajuizar a queixa-crime, inexistia a obrigação de recolher a taxa judiciária.

6. O Juízo Comum, ao receber os autos, deveria ter determinado a intimação do querelante para que procedesse ao recolhimento das custas iniciais, tendo em vista que a jurisprudência do col. STJ aponta que “
verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas, é possível a posterior intimação do interessado a fim que proceda ao pagamento, não havendo falar em inépcia da queixa-crime.
” (HC n. 131.078/PI, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 14/2/2013.)

7. Com a prolação da sentença, a obrigação de recolher as custas fora imputada ao querelado, consoante previsão do art. 804 do CPP, de modo que se mostra inócua eventual determinação de recolhimento do referido numerário.

8. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO SERGIO
POLONI

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida por
ANDRÉ PEÇANHA LOPES
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 138 c/c art. 141, III, ambos do Código Penal, a pena de 08 (oito) meses de detenção, substituída por pena restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 4638630), sustenta a ocorrência de decadência do direito de queixa, eis que esta só fora oferecida após o transcurso do prazo de 6 (seis) meses.

Aponta a inexistência de materialidade do crime de calúnia, além de que houve cerceamento de defesa, posto que o acusado não teve acesso aos elementos de prova que serviram para embasar o édito condenatório.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença recorrida.

Contrarrazões do recorrido (ID nº 4743048), aduzindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso pela deserção e, quanto ao mérito, consta registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Contrarrazões do Ministério Público (ID nº 5025402), requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5209743), opinando pelo reconhecimento da decadência ante a falta de recolhimento das custas por parte do querelante e, quanto ao mérito, opina pelo não conhecimento do recurso e, caso seja conhecido, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO SERGIO
POLONI

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida por
ANDRÉ PEÇANHA LOPES
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 138 c/c art. 141, III, ambos do Código Penal, a pena de 08 (oito) meses de detenção, substituída por pena restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 4638630), sustenta a ocorrência de decadência do direito de queixa, eis que esta só fora oferecida após o transcurso do prazo de 6 (seis) meses.

Aponta a inexistência de materialidade do crime de calúnia, além de que houve cerceamento de defesa, posto que o acusado não teve acesso aos elementos de prova que serviram para embasar o édito condenatório.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença recorrida.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Como relatado, o recorrido defende que o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência de recolhimento do preparo.

Com efeito, dispõe o art. 806, § 2º, do Código de Processo Penal que: “
A falta de pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência ou deserção do recurso interposto”.

No caso, fora proferido despacho (ID nº 4186873), determinando a intimação do recorrente para que apresentasse as razões recursais e
no mesmo prazo
, recolhesse o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

Embora o apelante tenha apresentado as razões recursais, deixou de atender à ordem de recolhimento de preparo, devendo ser ressaltado que o acusado não litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

Por tais razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA

Embora não tenha conhecido do presente recurso, entendo que se faz necessária analisar a alegada decadência do direito de queixa, uma vez que, por configurar causa extintiva da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, pode dar ensejo à configuração de constrangimento ilegal (art. 648, VII, do Código de Processo Penal), a justificar a possibilidade da concessão da ordem de ofício por esta Corte, conforme autorizado pelo art. 654, § 2º, do CPP.

Estabelecidas tais premissas, cumpre rememorar os fatos que deram ensejo à presente ação penal privada.

O ora recorrido/querelante ANDRÉ PEÇANHA LOPES apresentou queixa-crime em face do recorrente/querelado PAULO SERGIO POLONI, imputando-lhe a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, narrando que o querelado teria feito várias postagens na rede social “Facebook”, nas quais ele acusava o querelante da prática de diversos crimes como homicídio e ameaça, além de imputar fatos desonrosos à reputação do querelante, atribuindo-lhe diversas qualidades negativas.

Conforme documentos acostados à peça acusatória, verifica-se que as publicações foram realizadas na data de 20/12/2018 e 17/01/2019 (p. 37 dos autos digitalizados), enquanto a queixa-crime fora ajuizada em 28/01/2019 (p. 03 dos autos digitalizados), portanto, dentro do prazo decadencial previsto no art. 103 do Código Penal.

Inclusive, em simples consulta à rede social “Facebook” do querelado
1
, pude verificar as postagens por ele feitas e as datas mencionadas pelo querelante, o que somente reforça a alegada inexistência de decadência.

Da mesma forma, não vislumbro a ocorrência de decadência suscitada pela douta Procuradoria de Justiça. Explico.

A queixa-crime fora, inicialmente, ajuizada perante o Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim/ES, de modo que é dispensado o pagamento de custas processuais prévias ante a ausência de previsão legal para o seu pagamento.

Isso porque as custas são “
verbas pagas aos serventuários da justiça e aos cofres públicos pela prática de ato processual
conforme a tabela de lei e regimento adequado
.
” (In Juizados Especias Estaduais Cíveis e Criminais, Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, Ed. Revista dos Tribunais, 7º edição, pg .765) (grifei).

Logo, como dito, não há disposição em tabela de lei, em regimento interno ou provimento da CGJES para o recolhimento em questão, ou seja, não há previsão na tabela de custas processuais vigentes em nosso Estado para o recolhimento prévio de custas em caso de oferecimento de queixa-crime perante o JECRIM, mas somente para a hipótese de ação penal privada ajuizado no Juízo Comum, o que efetivamente não é o caso sob apreço.

Posteriormente, em
03/03/2020
, após a instrução processual e apresentação de alegações finais pelas partes, o Juízo do JECRIM reconheceu a sua incompetência absoluta para julgar o feito, eis que a pena do crime imputado ao querelado ultrapassava 2 (dois) anos, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, determinando, assim, a remessa dos autos ao Juízo Comum.

Nesse contexto, ao contrário do defendido pela Procuradoria de Justiça, não se mostra possível reconhecer a decadência pelo não recolhimento das custas no prazo de seis meses da ciência da autoria
pelo simples fato de que, ao ajuizar a queixa-crime, inexistia a obrigação de recolher a taxa judiciária.

Tanto é assim que somente após mais de um ano da ciência da autoria é que os autos foram remetidos ao Juizo Comum, quando já havia ultrapassado o prazo decadencial.

Por outro lado, com a remessa dos autos ao Juízo Comum, caberia ao querelante recolher as custas e, em caso de inércia, o Juízo
deveria ter determinado a intimação para que procedesse ao recolhimento das custas iniciais, conforme exige o art. 806 do CPP e o art. 7º da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Isso porque a jurisprudência do col. STJ aponta que “
verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas, é possível a posterior intimação do interessado a fim que proceda ao pagamento, não havendo falar em inépcia da queixa-crime.
” (HC n. 131.078/PI, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 14/2/2013.)

No mesmo sentido: RHC n. 168.452, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 16/11/2022.

Estabelecidas tais premissas, em um primeiro momento, cogitar-se-ia acerca da necessidade de intimação do querelante, ora apelado, para que procedesse ao recolhimento das custas iniciais, contudo, com a prolação da sentença, a obrigação de recolher as custas fora imputada ao querelado, consoante previsão do art. 804 do CPP, de modo que se mostra inócua eventual determinação de recolhimento do referido numerário, eis que, repita-se, a dita obrigação fora transferida ao querelado.

Ante o exposto, não vislumbro a alegada decadência do direito de queixa a justificar a concessão da ordem de ofício.

DA CONCLUSÃO

Diante de todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal pela deserção, com espeque no art. 806, § 2º, do CPP.

É como voto.

1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009396528116&mibextid=LQQJ4d